Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733751-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Jose Miguel Garcia Medina Rafael de Oliveira Guimaraes Agravado: Jose Francisco Moreira Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Miguel Garcia Medina e por Rafael de Oliveira Guimaraes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0006732-32.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator